Tribunal: TJSP
Processo: 2224498-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
do julgado o que segue: "Execução – Penhora – Imóveis – Art. 1o da Lei no 8.009/90 – A impenhorabilidade do bem de família é alegável se e quando os devedores passam a usar o bem efetivamente como moradia – Não é o caso de se conferir a proteção do bem de família, pelo fato de os agravantes não terem demonstrado que utilizam o imóvel constrito como moradia. Quanto aos imóveis sobre os quais alegam haver direito de meação e que os filhos e irmã neles residem, caberá aos terceiros interessados pleitear a sua proteção por meio de ação própria – Os agravantes não têm legitimidade extraordinária para agir em nome próprio, na defesa de direito alheio – Inteligência do art. 18 do CPC/2015 – Por fim, cabe observar que eventual indisponibilidade do imóvel não impede sua constrição – Manutenção das penhoras – Recurso desprovido neste tópico". Decisão mantida. Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2224498-50.2020.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 14/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/11/2020

Data de publicação:

14/11/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que, em sede de embargos declaratórios, acolheu-os parcialmente para determinar que a impenhorabilidade recaia sobre o imóvel de menor valor, conforme avaliação, determinando a manutenção da constrição em relação ao imóvel de matrícula no 58.195. Inconformismo. Matéria versada neste incidente que diz respeito a despacho

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que, em sede de embargos declaratórios, acolheu-os parcialmente para determinar que a impenhorabilidade recaia sobre o imóvel de menor valor, conforme avaliação, determinando a manutenção da constrição em relação ao imóvel de matrícula no 58.195. Inconformismo. Matéria versada neste incidente que diz respeito a despacho interlocutório do juízo "a quo", que também fora objeto do recurso de agravo de instrumento no 2224583-36.2020, porém, interposto pela exequente Banco Pan S/A. No julgamento do Agravo de Instrumento no 2151255-44.2018, onde estivera em tratamento a arguição de impenhorabilidade dos imóveis, repetida na decisão atacada, constou da ementa do julgado o que segue: "Execução – Penhora – Imóveis – Art. 1o da Lei no 8.009/90 – A impenhorabilidade do bem de família é alegável se e quando os devedores passam a usar o bem efetivamente como moradia – Não é o caso de se conferir a proteção do bem de família, pelo fato de os agravantes não terem demonstrado que utilizam o imóvel constrito como moradia. Quanto aos imóveis sobre os quais alegam haver direito de meação e que os filhos e irmã neles residem, caberá aos terceiros interessados pleitear a sua proteção por meio de ação própria – Os agravantes não têm legitimidade extraordinária para agir em nome próprio, na defesa de direito alheio – Inteligência do art. 18 do CPC/2015 – Por fim, cabe observar que eventual indisponibilidade do imóvel não impede sua constrição – Manutenção das penhoras – Recurso desprovido neste tópico". Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000931887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2224498-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VILSON COVOLAN, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2224498-50.2020.8.26.0000
Comarca: 30a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: Vilson Covolan
Agravada: Banco Pan S/A
Voto no 19.914
Agravo de instrumento. Ação de execução de título
extrajudicial. Decisão que, em sede de embargos
declaratórios, acolheu-os parcialmente para determinar que
a impenhorabilidade recaia sobre o imóvel de menor valor,
conforme avaliação, determinando a manutenção da
constrição em relação ao imóvel de matrícula no 58.195.
Inconformismo. Matéria versada neste incidente que diz
respeito a despacho interlocutório do juízo “a quo”, que
também fora objeto do recurso de agravo de instrumento no
2224583-36.2020, porém, interposto pela exequente Banco
Pan S/A. No julgamento do Agravo de Instrumento no
2151255-44.2018, onde estivera em tratamento a arguição
de impenhorabilidade dos imóveis, repetida na decisão
atacada, constou da ementa do julgado o que segue:
“Execução
Penhora
Imóveis
Art. 1o da Lei no
8.009/90
A impenhorabilidade do bem de família é
alegável se e quando os devedores passam a usar o bem
efetivamente como moradia Não é o caso de se conferir a
proteção do bem de família, pelo fato de os agravantes não
terem demonstrado que utilizam o imóvel constrito como
moradia. Quanto aos imóveis sobre os quais alegam haver
direito de meação e que os filhos e irmã neles residem,
caberá aos terceiros interessados pleitear a sua proteção por
meio de ação própria Os agravantes não têm legitimidade
extraordinária para agir em nome próprio, na defesa de
direito alheio Inteligência do art. 18 do CPC/2015 Por
fim, cabe observar que eventual indisponibilidade do
imóvel não impede sua constrição
Manutenção das
penhoras
Recurso desprovido neste tópico”. Decisão
mantida. Agravo não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por Vilson Covolan contra
a agravada, Banco Pan S/A, extraído dos autos de ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
execução de título extrajudicial, em face de decisão (fls.
2654/2655) que, em sede de embargos declaratórios, acolheu-os
parcialmente para determinar que a impenhorabilidade recaia
sobre o imóvel de menor valor, que no caso é o imóvel de
matrícula no 65.456, do CRI de Santa Bárbara D'Oeste, conforme
avaliação de fls. 2.083/2.334, determinando a manutenção da
constrição em relação ao imóvel de matrícula no 58.195.
O agravante se insurge. Alega que a r.
decisão agravada lhe acarretará lesão grave, irreparável, ou de
difícil reparação, vez que afrontará o princípio da dignidade
humana.
Aduz que os imóveis sobre os quais
versam os embargos, tratam-se, indubitavelmente, de bens de
família, portanto, impenhoráveis, conforme resguarda a própria
Constituição Federal.
Sustenta
que
a
entidade
familiar
sobrepõe- se às obrigações ordinárias decorrentes de direito
disponível, nos termos do artigo 1° da Lei no 8.009/901.
Ressalta que o imóvel de matrícula no
58.195 é impenhorável, consoante artigos 832 e 833, inciso I, do
Código de Processo Civil, e artigos 1o e 3o da Lei no 8.009/1990,
pois trata-se de bem destinado à sua moradia e de sua esposa.
Defende
que
são
igualmente
impenhoráveis os imóveis das matrículas no 65.456, no 65.457 e
no 65.458, pois, referem-se à moradia de sua filha, a Sra. Ana
Paula Covolan, conforme documentação acostada.
Requer a concessão do efeito suspensivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para obstar o prosseguimento dos
atos de expropriação dos imóveis bens de família, posto que
afrontam diretamente a Constituição Federal e o princípio da
dignidade humana.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
25/27) e recebido no efeito devolutivo (fls. 165/171).
Contraminuta a fls. 178/206.
É o relatório.

Conforme
entendimento
já
externado
quando da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo
ao recurso, confere-se que a matéria versada neste incidente diz
respeito a despacho interlocutório do juízo “a quo”, que também
fora objeto do recurso de agravo de instrumento no
2224583-36.2020.8.26.0000,
porém,
interposto
pela
exequente Banco Pan S/A.
Com isso, a deliberação em despacho que
lá firmei presta-se a este incidente também, pelo que transcrevo
seu inteiro teor aqui:
“Em princípio, no contexto de decisão
concentrada, em torno da arguição de impenhorabilidade de
imóveis de rol extenso, o juízo “a quo” havia definido como
impenhorável somente o imóvel da matrícula no 58.195,
pertencente a Vilson Covolan e Sonia Covolan.
Porém,
em
sede
de
embargos
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
declaração, que se seguira e que por extensão abrangera a
primeira decisão (agora integrada pela decisão dos embargos),
como esta relatoria se permitiu enfrentar em despacho inicial no
Agravo de Instrumento no 2200289-17.2010.8.26.0000, ali o juízo
“a quo”, em relação a este mesmo imóvel da matrícula no 58.195,
alterou sua decisão para estabelecer mantida a penhora sobre
ele, voltado para substituí-lo por outro de menor valor.
E no gancho dessa alteração esta
relatoria ao ensejo do mesmo agravo de instrumento no
2200289-17.2010.8.26.0000, houve por bem de firmar no
despacho que, por coerência, ao fazê-lo em relação ao imóvel
de luxo pertencente a Romeu (Rua dos Cravos, no 205 (fls. 2.347
e 2.419/2.4200), “se é de conhecimento, como no caso do
executado Vilson, há em seu nome propriedades residenciais de
menor valor”, o mesmo entendimento impunha ser adotado pelo
juízo “a quo”.
De todo modo que assim anteriormente
deliberado, recurso ainda a ser levado a julgamento perante o
Colegiado após o contraditório, à vista deste recurso de Agravo
de Instrumento, de imediato, faço concessão à compreensão
firmada pela agravante em sua minuta.
Ou seja, tudo que se discutiu na decisão
aqui em ataque sobre a impenhorabilidade do rol de imóveis
pertencente aos executados, por ter sido matéria que já fora
objeto de tratamento e decisão do juízo “a quo” e, sem seguida,
em acórdão desta E. 23a Câmara de Direito Privado no
julgamento do agravo de instrumento no 2151255-44.2018, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que o Colegiado acompanhou o voto do Relator Desembargador
Sérgio Shimura, não mais pode ser aventada sob o mote de
bem de família.
Especialmente,
porque,
tendo
sido
pretendida levar a questão ao E. Superior Tribunal de Justiça, o
Recurso Especial não foi admitido e transitou em julgado.
Só para constar, e como está na instrução
deste incidente, no julgamento do Agravo de Instrumento no
2151255-44.2018.8.26.0000, onde estivera em tratamento a
arguição de impenhorabilidade dos imóveis, repetida na decisão
atacada, constou da ementa do julgado o que segue:
“Execução Penhora Imóveis Art. 1o
da Lei no 8.009/90 A impenhorabilidade do bem de família é
alegável se e quando os devedores passam a usar o bem
efetivamente como moradia
Não é o caso de se conferir a
proteção do bem de família, pelo fato de os agravantes não
terem demonstrado que utilizam o imóvel constrito como
moradia. Quanto aos imóveis sobre os quais alegam haver
direito de meação e que os filhos e irmã neles residem, caberá
aos terceiros interessados pleitear a sua proteção por meio de
ação
própria

Os
agravantes
não
têm
legitimidade
extraordinária para agir em nome próprio, na defesa de direito
alheio
Inteligência do art. 18 do CPC/2015 Por fim, cabe
observar que eventual indisponibilidade do imóvel não impede
sua constrição
Manutenção das penhoras
Recurso
desprovido neste tópico”.
E pouco importa que se alegue que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
circunda a arguição a de se tratar bem de família, e envolver
matéria de ordem pública.
Afinal, “o processo é uma sequência
coerente e regular de atos que, encadeados, buscam chegar a
uma determinada finalidade. Para que isto ocorra, é preciso que
as fases e situações processuais ultrapassadas tornem-se
estáveis, sem perigo de retrocesso. As partes têm o ônus de
realizar as atividades processuais nos prazos, sob pena de não
poderem mais fazê-lo posteriormente. Também não podem
praticar atos que sejam incompatíveis com outros realizados
anteriormente. Sem isso, o processo correria o risco de
retroceder a todo momento" (GONÇALVES, Marcus Vinicius
Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. vol. 1. 6. ed. São
Paulo: Saraiva, p. 251).
Ao tratar da preclusão pro judicato leciona
Humberto Theodoro Junior: "dessa forma, as questões
incidentemente discutidas e apreciadas ao longo do curso
processual não podem, após a respectiva decisão, voltar a ser
tratadas em fases posteriores do processo" (Curso de Direito
Processual Civil. Vol. I, 49. ed., item 511, pág. 542).
Confira-se a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“AgInt no REsp 1595313 / SC, AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2015/0144037-9 Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
(1140), Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA, Data do
Julgamento
24/08/2020,
Data
da
Publicação/Fonte
DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26/08/2020. Ementa. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA
DE TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
PRESCRIÇÃO DE COBRANÇA DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS. ART. 178, §10, III, CC/1916. ART. 206,
§3o, III, CC/02. NÃO INCIDÊNCIA. GRAU DE SUCUMBÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, assentou
que a alegação de ausência de título executivo por falta de
assinatura da testemunha em instrumento particular não poderia
ser novamente analisada em virtude de já ter sido objeto de
análise e afastamento por aquela Corte em outro processo
(Agravo de Instrumento 2007.04.00.001825-4), incidindo o
instituto da preclusão pro judicato. 2. A decisão da Corte de
origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência
sedimentada neste Tribunal Superior, no sentido de que à luz da
legislação processual, tanto a anterior quanto a vigente, a
preclusão pro judicato impede novo pronunciamento judicial
acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem
pública, por se tratar de matéria já decidida, ainda que em autos
ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Precedentes.
3. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que os
prazos
prescricionais previstos no art. 206, § 3o, III, do Código Civil de
2002 (três anos) e no art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916
(cinco anos) tem incidência naquelas pretensões de cobrança
autônoma dos juros remuneratórios e não nos casos em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cobrados conjuntamente com o principal e sobre ele incidentes,
como na presente hipótese. Precedentes.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de ser inviável, em recurso especial, a revisão do grau
de
sucumbência em que autor e réu saíram vencidos na demanda,
porquanto implicaria análise do conteúdo fático-probatório.
Incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido””.
Portanto, à vista destas considerações,
mantém-se inalterada a decisão atacada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator